Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa requer o afastamento da multirreincidência, com compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para a agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de múltiplas condenações anteriores impede a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência; (ii) verificar se a fração de 1/6 (um sexto), aplicada na segunda fase da dosimetria, é proporcional e adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de diversas condenações anteriores transitadas em julgado caracteriza multirreincidência, que justifica a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme Tema 585/STJ.
4. A compensação integral entre as referidas circunstâncias é incabível nos casos de multirreincidência, pois a maior reprovabilidade da conduta exige resposta penal mais gravosa, em respeito aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.
5. O aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, adotado na sentença, encontra amparo na jurisprudência do STJ e do TJDFT, especialmente diante da reincidência específica e em crimes patrimoniais.
6. O conceito de multirreincidência, ainda que de construção jurisprudencial, é expressão concreta de proporcionalidade e de adequação da sanção penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.